Tribunal: TJDFT
Processo: 0707716-79.2021.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0707716-79.2021.8.07.0018 APELANTE: SANDREANI WALESK NASCENTE DOS SANTOS APELADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO De início, à Secretaria da 6a Turma Cível para retificar a autuação deste Pje, uma vez que as partes apelante e apelada constam de forma invertida. DISTRITO FEDERAL interpôs apelação (id. 37851987) da r. sentença (id. 37851963) que homologou os cálculos apresentados pela Contadoria e determinou a expedição de RPVs no cumprimento individual de sentença coletiva proposto por SANDREANI WALESK NASCENTE dos in verbis: “Homologo os cálculos da Contadoria (ID 113625235), visto que obedeceu a comando da decisão de ID 109445333 e resolvo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 924, III, do CPC. Expeçam-se as RPVs, conforme requerido pela parte credora (ID 114570841). Após o pagamento, arquivem-se os autos, observando as normas internas da Corregedoria deste Tribunal. Custas "ex lege". Sem honorários. Publique-se. Sentença registrada eletronicamente. Intimem-se.” Opostos embargos de declaração (id. 37851978), foram desprovidos (id. 37851984). Em suas razões recursais o apelante-executado sustenta a impossibilidade de expedição de precatório ou RPV, uma vez que “não ocorreu o trânsito em julgado do Agravo de Instrumento no 0704995-77.2022.8.07.0000, em que se discute o índice de correção monetária” (id. 37851987, pág. 2). Ressalta que “a expedição de Precatório ou RPV depende do trânsito em julgado da impugnação ao cumprimento de sentença, o qual, por sua vez, depende do trânsito em julgado do Agravo de Instrumento em que se discute o índice de correção monetária” (id. 37851987, págs. 6/7). Pugna o conhecimento e provimento do apelo para que: “reformada a r. sentença, seja desconstituída a homologação do cálculo de atualização e seja afastada a expedição dos requisitórios de pagamento (Precatório e RPV). Pede, ainda, seja deferida a tutela de urgência recursal, a fim de suspender o prosseguimento do processo originário e a expedição do Precatório e/ou RPV.” (id. 35754396, pág. 8). Recurso isento de preparo. Intimada, a apelada-exequente apresentou contrarrazões (37851992), nas quais postula o desprovimento do recurso. Determinada a suspensão da tramitação dos presentes autos até o julgamento definitivo do agravo de instrumento no. 704995-77.2022.8.07.0000 (id. 44784703). A apelada-exequente apresentou pedido de reconsideração/agravo interno postulando o julgamento da apelação (id. 45855135). O apelante-agravado apresentou contrarrazões ao agravo-interno (id. 47278436). Agravo interno desprovido (id. 49425036). Opostos embargos de declaração (id. 50180959), foram desprovidos (id. 52670463). A apelada-exequente manifestou-se informando o trânsito em julgado do AGI 0704995-77, postulando que a apelação seja julgada prejudicada diante da perda do objeto (id. 62177135). Intimado, o Distrito Federal não se manifestou (id. 64238973). É o relatório. Decido. É objeto de análise no presente recurso a expedição de ordem de pagamento antes do trânsito em julgado da decisão que alterou o índice de correção monetária utilizado para a atualização do débito, AGI no 0704995-77. Analisando os autos verifica-se que o apelante-executado postula que seja desconstituída a homologação do cálculo de atualização e seja afastada a expedição dos requisitórios de pagamento, diante da ausência de trânsito em julgado do AGI no 0704995-77. No referido processo foi deferida a antecipação da tutela recursal “para determinar nova remessa dos autos à Contadoria Judicial para realização de cálculos adotando como índice de correção monetária o IPCA-E” (AGI 0704995-77, id. 32996454). Posteriormente, confirmando a antecipação da tutela recursal, o recurso foi julgado, in verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALTERAÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA FIXADO NO TÍTULO EXECUTIVO. SUBSTITUIÇÃO DA TR PELO IPCA-E. TRÂNSITO EM JULGADO ANTERIOR À DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCINALIDADE PELO STF NOS AUTOS DO RE N. 870.947/SE (TEMA 810). 1. A controvérsia recursal limita-se a analisar a possibilidade de adoção de índice de correção diverso daquele estabelecido em sentença transitada em julgado, anteriormente à declaração de inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal, no acórdão paradigma, proferido nos autos do RE n. 870.947/SE (Tema 810), cujo termo inicial da eficácia executiva ocorreu em 20.11.2017, data da publicação do acórdão. 2. Convém ressaltar que a questão concernente ao índice de correção monetária e juros de mora, na hipótese (Tema 810), tem recebido tratamento diverso por precedentes qualificados do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal. E, a título de exemplo, no RE 1360023 / MG, foi decido que não representa ofensa à coisa julgada a aplicação do entendimento fixado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no RE 870.947/SE, quanto à correção monetária, e concluiu que o acórdão recorrido divergiu do entendimento do Supremo Tribunal Federal. Decisão publicada em 10.12.2021. 3. Cabível, assim, a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária do débito exequendo em substituição à Taxa Referencial. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 1421285, 07049957720228070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 4/5/2022, publicado no DJE: 20/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Interposto Embargos de Declaração, foram desprovidos, in verbis: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. TEMA 1170. SUSPENSÃO. INCABÍVEL. OMISSÕES E CONTRADIÇÕES APONTADAS PELO DISTRITO FEDERAL INEXISTENTES. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. 1. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio do qual se busca sanar vícios (art. 1022, inc. I a III, do CPC) que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Todavia, exige-se que o vício seja intrínseco, ou seja, esteja contido nas premissas do próprio julgamento. 2. Ante a inexistência de decisão do Supremo Tribunal Federal determinando a suspensão de todos os feitos que tratam do tema afetado, não há se falar em suspensão do processo. 3. A despeito do que alega o Distrito Federal, não se constata a presença de omissão ou contradição, visto que as alegações aduzidas pelo embargante foram fundamentadamente rejeitadas no acórdão recorrido. O que pretende o Embargante, na hipótese, é o reexame da matéria, o que lhe é defeso pela via recursal eleita. 4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.” (AGI 0704995-77, id. 44246004) Após, conforme documentação juntada pela apelante-exequente, foi negado seguimento aos recursos especial e extraordinário (id. 61652888), transitando em julgado o AGI no 704995-77 em 3/7/2024 (id. 61652887). Diante do trânsito em julgado do AGI 704995-77, não persiste interesse recursal em sua modalidade utilidade do provimento jurisdicional recursal buscado pelo apelante-executado. Registre-se que a inércia do apelante-executado, regularmente intimado, em se manifestar quanto ao interesse no julgamento da apelação, confirma a perda superveniente do interesse recursal. Isso posto, não conheço do recurso, com fundamento no art. 87, III do RITJDFT e no art. 932, III do CPC, por ser manifestamente inadmissível. Publique-se. Intimem-se. Decorrido o prazo, certifique-se o trânsito em julgado e tornem os autos ao Primeiro Grau. Brasília - DF, 24 de setembro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora